Tribunal: TJDFT
Processo: 0719922-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA BASE. REDUÇÃO PARA UM SEXTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n.o 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

2. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, essa eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto). Precedentes.

3. Constatado que a fração utilizada na dosimetria da pena, pelo juiz a quo, foi elevada e desproporcional, a redução da pena definitiva é medida que se impõe.

4. Recurso do réu conhecido e provido.